Tribunal: STF
Processo: ADPF 434
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 79, VII; 94, caput; e 97, I, da Constituição do Estado de Alagoas, e o Decreto Legislativo n. 460, de 15 junho de 2016, da Assembleia Legislativa daquele ente federado, mediante o qual aprovadas as contas do Governador relativas ao exercício financeiro de 2014.



     Teotônio Brandão Vilela Filho, mediante a petição/STF n. 44.094/2019, pede a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Sustenta possuir interesse na controvérsia, por ter sido Governador do Estado de Alagoas durante o referido exercício de 2014. 



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. 



    A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades.



    O peticionário, pessoa natural, parte do pressuposto de deter interesse subjetivo quanto à solução da demanda como razão suficiente para o deferimento da intervenção, sem revelar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema.



     



    Em que pese tenha o postulante atuado como Governador do Estado no exercício financeiro em questão, a controvérsia a ser dirimida pelo Supremo não diz respeito à análise do conteúdo das contas propriamente ditas. Antes, cinge-se à constitucionalidade, em abstrato, da aprovação das contas do Governo sem o parecer prévio do Tribunal de Contas.



    A atuação desta Corte em sede de controle concentrado visa o exame não de relação jurídica concreta, mas da compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo abstrato e autônomo, mostrando-se inadmissível o manuseio de processo objetivo para dirimir questão atinente a circunstâncias e agentes individualizáveis, sob pena de transmudar-se a natureza da ação, para subjetiva.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho do processo (ADI 3.396, ministro Celso de Mello; ADPF 513, ministra Rosa Weber).



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae formulado por Teotônio Brandão Vilela Filho.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado assinado